Tribunal: STF
Processo: HC 68949
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
- Habeas Corpus. Condenado o réu, pelo Júri, a  quatro  anos
de reclusão, foi preso. O Tribunal de Justiça, entretanto,  anulou  o
julgamento, sem nada dispor sobre a custodia do paciente.  Anulada  a
decisão condenatória, base  da  prisão,  esta  não  deve  prevalecer.
Habeas Corpus deferido para que o paciente seja posto em liberdade e,
nessa situação, aguarde o  outro  julgamento,  salvo  se  causa  nova
sobrevier a justificar a prisão provisoria.